Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DO MP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MP E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. PENA REDIMENSIONADA.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu/apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), afastando-se o pleito absolutório e consequentemente a desclassificação do delito para furto, ante a violência real empregada.
4. Não prospera a alegação de reconhecimento da participação de menor importância do apelante no crime, pois a prova testemunhal é no sentido de que o próprio acusado agrediu e violentamente subtraiu o celular das mãos da vítima, sendo preso em flagrante na posse da res furtiva.
5. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. O Ministério Público requereu a valoração negativa da personalidade do réu, porém, tal argumentação (emprego de violência real contra a vítima, insensibilidade moral e perversividade) já foram devidamente utilizados para negativar a culpabilidade e a conduta social do apelante, o que configuraria bis in idem. No mais, segundo os autos, o réu não teve a intenção deliberada de danificar o aparelho celular da vítima, pois pretendia apenas se furtar de suposta prisão em flagrante, momento em que tentou se livrar da posse da res furtiva, lançando o celular da vítima para o interior de sua casa, vindo a danificá-lo.
7. Recursos CONHECIDOS. DESPROVIDO o recurso do Ministério Público e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso da defesa, apenas para aplicar a fração de 1/6 por cada circunstancia judicial desfavorável e readequar a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.